Tribunal: TJDFT
Processo: 0726589-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726589-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: SANTINA SANTOS MAGALHAES AUTORIDADE: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de Embargos de Terceiro/Restituição de coisa apreendida opostos por Santina Santos Magalhães, que afirma ser proprietária do veículo VW/Gol MC4, placa RFR3E13, chassi 9BWAG45U6MT063293, cuja perda foi decretada na sentença proferida nos autos da Ação Penal 0717025-73.2024.8.07.0001. A embargante sustenta boa-fé e requer o cancelamento da restrição e a consequente restituição. Afirma, ainda, que o pedido de restituição foi formulado antes da sentença que decretou a perda e não foi apreciado pelo Juízo de origem. Subsidiariamente, pede a nomeação como fiel depositária. Juntou procuração e documentos comprobatórios da aquisição e pagamento. O Ministério Público em 1o grau apresentou resposta (ID 73529777), pugnando pelo não acolhimento e aventando o declínio à 2a instância. Sobreveio decisão da 1a Vara de Entorpecentes declinando da competência para a 2a instância, à vista do andamento recursal do feito principal (ID 73529778). Já nesta Turma, houve manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento (ID 73668989). DECIDO. Primeiramente, cumpre esclarecer que o fato de ter sido prolatada sentença na ação penal não impede a apreciação, pelo juízo sentenciante, de questões incidentais patrimoniais (CPP, arts. 118 a 124; art. 120). A prolação de sentença exaure a competência do juízo para decidir o mérito da Ação Penal, essa circunstância, entretanto, não impede a apreciação de pedidos incidentes e autônomos, como no caso dos pleitos de restituição/embargos de terceiro, sobretudo quando há alegação de boa-fé do proprietário e necessidade de exame de prova documental e, se for o caso, dilação probatória mínima. Conforme alegado e documentado nos autos, o pleito de restituição foi protocolado antes da sentença (ID 65476234 dos autos da Ação Penal 0717025-73.2024.8.07.0001, mas não foi objeto de deliberação judicial por decisão específica ou, mesmo, na sentença. Até por isso não cabe falar em intempestividade do pedido formulado pela requerente, como alega a il. Representante do Ministério Público ao responder o pedido inicial (ID 0717025-73.2024.8.07.0001 destes autos). Na ação penal 0717025-73.2024.8.07.0001 houve interposição de apelação, já julgada por esta Turma, e há tramitação de Recurso Especial. Ainda assim, o processamento de recurso na 2a instância não desloca, por si, a competência originária para a apreciação do incidente de restituição/embargos quando este não foi decidido em primeiro grau, mormente porque a Turma não detém competência originária para conhecer desse tipo de pedido autônomo e dissociados de recurso próprio, tanto mais porque não foi formulado pelo apelante, mas sim, por terceiro que alega ser proprietário de boa-fé. Cabe acrescentar, ademais, que, sequer, houve debate sobre o perdimento do veículo no recurso interposto pelo réu na ação penal. Decidir o mérito do pedido diretamente nesta instância geraria supressão de instância, porquanto ainda não há decisão do Juízo de origem sobre o requerimento antecedente. Além disso, a análise da boa-fé e de eventual culpa do proprietário demanda formação de contraditório específico e, se necessário, instrução complementar, providências próprias do juízo de primeiro grau. Também não é demais salientar que, nos autos da ação penal, após o julgamento da apelação e respectivo embargos de declaração, houve interposição de Recurso Especial, inadmitido nesta Corte, seguido de Agravo de Instrumento contra a inadmissão. Posteriormente à remessa do recurso ao STJ, os autos originais retornaram ao juízo de origem, como se constata da certidão de ID 74854716, dos autos 0717025-73.2024.8.07.0001. Dessa forma, não há de se falar em incompetência do juízo de origem para decidir a postulação formulada nos presentes autos. Diante de tais considerações, determino o retorno destes autos ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF (processo de origem 0717025-73.2024.8.07.0001) para que aprecie, em primeiro lugar, o pedido de restituição/embargos de terceiro formulado pela embargante. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR